Tribunal: TJES
Processo: 0009873-46.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009873-46.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO MARTINHO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO EM ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR VIGILANTE PRIVADO. FLAGRANTE FACULTATIVO (ART. 301, DO CPP). NULIDADE DA PROVA AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. SISTEMA DE VIGILÂNCIA E PRESENÇA DE SEGURANÇA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO (SÚMULA 567/STJ). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO EM RAZÃO DE ATENUANTE (SÚMULA 231/STJ). TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. REDUÇÃO EM 1/3 MANTIDA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. NÃO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR (ART. 64, I, DO CP). RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO AFASTADO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO (SÚMULA 269/STJ). MANUTENÇÃO DA NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, II, DO CP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado tentado, nas dependências da empresa Arcelor Mittal, quando na qualidade de funcionários de empresa terceirizada e agindo em comunhão de desígnios, tentaram subtrair 41 pedaços de fios de cobre emborrachados, sendo flagrados por vigilante da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: Preliminarmente (i) definir se é nula a prova obtida por busca pessoal e veicular realizada por vigilante privado no interior de estabelecimento empresarial; No mérito (ii) estabelecer se o furto qualificado tentado se configura como crime impossível, em razão da vigilância constante e da atuação de segurança patrimonial; (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos réus; (iv) determinar se, na dosimetria da pena de “Adriano”, é possível ampliar os efeitos da confissão e aplicar a fração máxima de redução pela tentativa; e (v) apurar se, na dosimetria da pena de “Wanderson”, subsiste a reincidência, bem como se o regime inicial fechado e a não substituição por restritivas de direitos se mostram adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da prova

3. A atuação do vigilante patrimonial que, ao ouvir barulho suspeito, aborda os empregados, verifica a irregularidade na manipulação de cabos e realiza busca em veículo da empresa no interior do estabelecimento da vítima se enquadra no flagrante facultativo previsto no art. 301, do CPP, que autoriza qualquer do povo a prender quem seja encontrado em flagrante delito, não configurando diligência investigativa estatal nem nulidade da prova.

4. A busca realizada pelo vigilante decorre de fundada suspeita objetiva, baseada na percepção de ruídos de corte em local inusual e na visão dos réus fracionando material da empresa em desacordo com o procedimento padrão, o que a afasta da noção de revista aleatória ou discricionária vedada.
Preliminar rejeitada.

Mérito

5.
Quanto ao pedido de absolvição por ser o crime impossível
, destaca-se que o sistema de vigilância e a presença de segurança patrimonial no estabelecimento não tornam impossível a consumação do crime de furto, mas apenas dificultam sua execução, aplicando-se à espécie a Súmula 567 do STJ, segundo a qual o monitoramento eletrônico ou a existência de segurança não configuram, por si, crime impossível.

6. A configuração de crime impossível se afasta porque os réus já haviam fracionado os cabos e ocultado parte do material no interior do capô do veículo, gerando risco concreto ao bem jurídico tutelado, de modo que a intervenção do vigilante interrompe apenas a consumação, mas não a própria possibilidade de lesão.

7.
Em relação ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, ressalta-se que a materialidade do crime de furto qualificado tentado se comprova pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e restituição e pela prova oral produzida em juízo, formando quadro probatório consistente.

8. A autoria se evidencia pelas confissões prestadas pelos acusados na fase policial, nas quais admitem a prática delitiva, sendo que Adriano chega a declarar que pretendiam utilizar o valor obtido com a venda dos fios para realizar churrasco, bem como pelos depoimentos convergentes do vigilante que flagra a conduta e dos policiais militares que atendem à ocorrência, os quais confirmam a apreensão da res em poder dos réus.

9. As versões posteriormente apresentadas em juízo, com negativa de autoria por Wanderson e tentativa de justificar a posse do material por Adriano como suposto descarte antecipado de cabos, não encontram respaldo em qualquer elemento documental ou testemunhal, cabendo à defesa o ônus da comprovação da tese, o que não se verifica.

10. A forma de ocultação dos fios de cobre — no compartimento do motor do veículo — e a ausência de autorização ou documentação para retirada de material da empresa incompatibilizam a tese de simples descarte regular, reforçando o dolo de subtração.

11.
No que se refere ao pedido de “Adriano”, de aplicação da atenuante da confissão espontânea
, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231, do STJ, razão pela qual se mostra correta a atuação sentencial ao apenas reconhecer a atenuante sem diminuir a pena aquém do mínimo.

12.
Quanto ao pedido de “Adriano” para aumento da fração da tentativa para 2/3
, destaca-se que a fração de redução pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, de modo que, tendo os réus separado o material, cortado os cabos e iniciado a ocultação no veículo para transporte, aproximando-se sensivelmente da consumação, justifica-se a aplicação da fração mínima de 1/3 de redução.

13.
Em relação
ao pedido de “Wanderson” para o afastamento da reincidência
, constata-se que a condenação anterior teve a punibilidade extinta em 23 de setembro de 2016 e o novo delito foi praticado em 14 de junho de 2021, não tendo transcorrido o período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, o que impõe a manutenção da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

14.
No que se refere ao pedido de “Wanderson” para fixação de regime mais brando
, destaca-se que a fixação do regime inicial fechado para pena definitiva de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, com circunstâncias judiciais do art. 59, do CP avaliadas como favoráveis e reincidência reconhecida, revela desproporcionalidade, devendo ser observado o entendimento da Súmula 269, do STJ, segundo o qual, para réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, com circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível o regime inicial semiaberto.

15. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos permanece incabível em relação a “Wanderson”, em razão da reincidência específica em crime doloso, nos termos do art. 44, II, do CP, devendo ser mantida a negativa de substituição.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0009873-46.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO MARTINHO DA SILVA E WANDERSON ALMEIDA REIS (AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a)s APELANTES: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A, LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
WANDERSON ALMEIDA REIS
e
ADRIANO MARTINHO DA SILVA
, contra a sentença de id. 16027613, proferida pela MM.ª Juíza da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado, às penas respectivas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 07 (sete) dias-multa, e de 01 (um) ano 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 07 (sete) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 16339217), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e veicular realizada por vigilante privado.

No mérito, requer a absolvição de ambos os réus sob as teses de crime impossível (art. 17, do CP) ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a revisão da dosimetria para afastar a reincidência e a fixação de regime mais brando para “Wanderson”; e aplicar a confissão espontânea de forma mais benéfica e a aplicação da fração máxima (2/3) pela tentativa para Adriano.

Acerca d
os fatos
, narra a peça acusatória que no dia 14 de junho de 2021, nas dependências da empresa Arcelor Mittal, situada em Jardim Limoeiro, no município de Serra, os acusados, funcionários de uma empresa terceirizada, agindo em comunhão de desígnios, tentaram subtrair para si 41 (quarenta e um) pedaços de fios de cobre emborrachados.

Consta, que o segurança patrimonial
Leandro Zucolotto
, durante ronda de rotina, ouviu ruídos de ferramenta de corte e flagrou os acusados fracionando os cabos, atividade que divergia do procedimento padrão de descarte.

Ao realizar busca no veículo Fiat Doblô utilizado pelos réus, o segurança encontrou parte do material oculto no compartimento do motor (capô).

Passo, pois,

a analisar as teses defensivas, destacando desde logo que os apelantes suscitam,
preliminarmente
, a
nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e veicular realizada por vigilante privado
.

Em que pesem as alegações da defesa, a preliminar não merece acolhida, uma vez que a atuação do vigilante patrimonial encontra amparo no artigo 301, do Código de Processo Penal, que autoriza qualquer do povo a prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

No caso, a busca não foi aleatória ou baseada em mero tirocínio subjetivo, o que seria vedado, mas decorreu de fundada suspeita objetiva: o funcionário contratado justamente para evitar que a empresa fosse furtada, ouviu barulho de serra
em local
atípico
e visualizou os réus cortando o material da empresa vítima, de maneira irregular.

A verificação no veículo da empresa prestadora de serviço, que estava na posse dos réus dentro do estabelecimento privado da vítima, insere-se no contexto de proteção patrimonial e flagrância.

Não se trata de diligência investigativa estatal, mas de exercício regular de direito de proteção à propriedade e flagrante facultativo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

No mérito
, a defesa
pretende a absolvição dos acusados, argumentando se tratar de

crime impossível
, em razão da vigilância constante, o que não procede.

Aplica-se, na hipótese, o enunciado da Súmula 567, do STJ, que dispõe que
"Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto"
.

O sistema de vigilância ou a presença de segurança física apenas dificultam a consumação do furto, não a tornando impossível.

No caso, os réus já haviam cortado os cabos e ocultado parte deles no veículo, restando evidenciado que ouve risco real ao bem jurídico tutelado, não havendo que se falar, portanto, em crime impossível.

A defesa ainda sustenta que
não há provas suficientes para a condenação dos réus
.

Nesse ponto, ressalto que a
materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07 – IP), pelos autos de apreensão e restituição (fls. 25/26 – IP) e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A
autoria
é certa, devendo ser destacado que o próprio acusado “Adriano”, na esfera policial (fl. 21), confirmou a prática delitiva, afirmando que
iriam fazer um churrasco
com a venda do produto subtraído.

Em Juízo (id. 16027606), o réu “Wanderson” negou a prática do crime e o acusado “Adriano”, alterou sua versão, afirmando que o material que estava no veículo pertencia à empresa para a qual trabalhava e que seu “erro” foi não aguardar a nota fiscal e “acelerar a retirada”.

Em que pesem os argumentos defensivos, nenhuma prova foi acostada aos autos para comprovar a alegação do réu “Adriano”, sequer foram ouvidas testemunhas que pudessem colaborar com sua versão, sendo certo que tal ônus cabia à defesa.

Por outro lado, os depoimentos do vigilante
Leandro Zucolotto Marchese
e dos policiais militares que atenderam a ocorrência (
Tharles Bispo Camilo
e
David Erdmann Júnior
), foram harmônicos e uníssonos em afirmar como os fatos ocorreram e ao confirmar a apreensão da
res furtiva
em poder dos réus.

A versão de que o material seria descartado não se sustenta, diante da forma de ocultação (dentro do capô do carro) e da ausência de autorização para tal procedimento.

Assim, mantenho a condenação dos apelantes pela prática do crime de furto qualificado.

Com relação aos pedidos relacionados à dosimetria da pena, passo a analisá-los separadamente, iniciando pelo réu
Adriano Martinho da Silva
.

Na primeira fase, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Assim, não há como acolher o
pedido de maior redução da pena pela confissão
.

Isso porque, fixada a reprimenda básica no importe mínimo previsto em lei, a incidência de atenuante não pode conduzir a pena aquém desse patamar, conforme a
Súmula 231, do STJ
.

Dessa forma, a Magistrada agiu corretamente ao reconhecer a atenuante, sem reduzir a pena abaixo do mínimo.

Quanto à fração da tentativa, a defesa requer a aplicação de 2/3
.

No entanto, não merece acolhida o pedido. O
iter criminis
percorrido foi considerável, uma vez que os réus separaram o material, cortaram os cabos e iniciaram a ocultação no veículo para transporte.

Os acusados estavam próximos de se evadirem com o produto do crime, o que justifica a redução mínima de 1/3, conforme fundamentado na sentença.

Réu Wanderson Almeida Reis

A defesa pretende o afastamento da reincidência, sob a alegação de que teria transcorrido o período depurador.

Contudo, verifico nos autos que a extinção da punibilidade da condenação anterior ocorreu em 23 de setembro de 2016. O delito apurado nestes autos foi cometido em 14 de junho de 2021.

Portanto, não transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inc. I, do CP, razão pela qual a agravante da reincidência deve ser mantida na segunda fase.

No entanto, assiste razão à defesa quanto ao
pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença
.

O juízo de primeiro grau arbitrou a pena definitiva do acusado em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e fixou o regime fechado, fundamentando-se, exclusivamente, na reincidência.

As circunstâncias judiciais do art. 59, do CP foram consideradas favoráveis na primeira fase, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Neste cenário, a imposição do regime fechado mostra-se desproporcional e contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois tratando-se de réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, é cabível o regime semiaberto, nos termos da Súmula 269, do STJ.

Desse modo, altero o regime inicial para o
semiaberto
.

Mantenho
a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu “Wanderson”, em razão da reincidência específica em crime doloso, nos termos do art. 44, inc. II, do CP.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, somente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena de Wanderson Almeida Reis, para o semiaberto, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.